Tribunal: STF
Processo: MS 39148
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Mauricio Nucci formalizou mandado de segurança, com pedido liminar, contra atos de ministros do Supremo Tribunal Federal, quais sejam, Roberto Barroso, Dias Toffoli, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Edson Fachin  e Gilmar Mendes, em razão de uma série de julgamentos realizados.

Aponta o impetrante, ao que parece como atos coatores, decisões proferidas em diversos mandados de segurança que tramitaram ou estão prosseguindo nesta Corte (Processos ns. 37.080, 38.987, 38.995, 39.012, 39.045, 39.070, 39.079 e 37.510).

Alega como principais razões da impetração do mandado de segurança, entre outras: 1) “que a Nobre Secretaria do Egrégio STF esta agindo de má fé”; 2) “Existe a continência e a conexão em tudo, o que está acontecendo: um grupo fechado de magistrados de 1ª, 2ª Instancias estão envolvidos e por incrível que pareça na instancia especializada existe envolvimento de magistrados”; 3) ”o Doutor Ministro Barroso é de conhecimento de todos, está no acervo do Egrégio STF, o referido Magistrado contrariou a sua própria Jurisprudência com relação as Revisões de aposentaria do INSS”; 4) “a respeitosa decisão da Doutora Ministra Cármen Lúcia é nula desde o início, haja vista que existem algumas ações de Impedimento e Suspeição em desfavor da Doutora Ministra referida e não foram resolvidas”; 5) “o Doutor Barroso aplica multa ilegal vinculado ao salário Mínimo”; 6) “o Dr. Ricardo invadiu o acervo da Doutora Cármen Lúcia, várias petições de suspeição e impedimento que não foram julgadas, manipula a secretaria do Egrégio STF, dita as ordens em todos os locais”; 7) “que o Doutor Fachin recebe telefonemas do Egrégio STJ para não dar andamento do feito”.

Apresenta como sendo “DO PEDIDO”, apontamentos que vão desde o pleito pelo deferimento de medida liminar, a repetição das funções da ação constitucional do mandado de segurança, ilegalidade na aplicação de multa pelo ministro Roberto Barroso, encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República para atuação como amicus curiae e, por fim, requer seja dada “procedência em todo os pedidos desde o início, desde a entrada no Egrégio STF, em todo o acervo, porque houve interferência das Instâncias inferiores”.

É o relatório. Decido.

2.  Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.

Nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ocorre, porém, que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, pois esta Corte possui orientação firme no sentido de que não é cabível aludida ação contra suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e ilegalidade flagrante.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma,   DJe 14/12/2012. 
2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014. 
3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL. 
4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.”
(MS 33459 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de setembro de 2016)

Na mesma linha: MS 36.403 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 29 de maio de 2019 e MS 24.399 AgR, Tribunal Pleno, ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18 de agosto de 2006.

Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorre o impetrante.

A opção pelo mandado de segurança requer a prévia demonstração da liquidez e certeza do direito vindicado, ou seja, o alegado direito tem que se apresentar manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração

Outrossim, a lesão a direito ou sua ameaça deve ser imputável a ato ou omissão de autoridade, editado com ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXIX, e Lei n. 12.016/2009, art. 1º). O citado ato não foi destacado/individualizado pelo impetrante.

Da leitura da petição inicial não se consegue aferir com clareza qual o direito do autor que estaria a sofrer violação, não há uma individualização do ato tido como coator, da narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica dos pedidos, o que leva à declaração de inépcia da peça preambular e e impede o seguimento do feito, nos termos do art. 330,  I, e § 1º, do Código de Processo Civil e art. 10 da Lei n. 12.016/2009.

3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n 12.016/2009, art. 6º, § 5º), por inépcia da petição inicial  (CPC, art. 485, I), prejudicada a análise do pedido liminar. 

4. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.

5. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente